Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANO POTENCIAL E RISCO DE GRAVE DANO PATRIMONIAL. FALTA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 298, INCS. I E II, DA LEI 9.503/1997. MANTIDAS. PRAZO DA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR. READEQUADO. DANOS MATERIAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. As agravantes previstas nos incs. I e II do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro devem ser mantidas, pois o dano potencial para duas ou mais pessoas ou o grande risco de grave dano patrimonial a terceiros e a falta de permissão para dirigir ou carteira de habilitação ficaram comprovados nos autos.
3. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso da vítima ou do Ministério Público e que haja a devida comprovação do prejuízo. Havendo provas do efetivo prejuízo material experimentado pela vítima, deve ser mantida a indenização.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.